Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706297-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES DOS SANTOS, MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO XAVIER AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA D E S P A C H O A carta precatória de ID: Num 40813748 foi devidamente cumprida, tendo a Oficiala de Justiça obtido a cópia do Registro de Nascimento n.o 10.030, do Livro de Nascimentos “A” – 09, no qual consta a assinatura a rogo de Maria Gomes da Silva. De outra parte, a carta precatória de ID: Num. 46328438 foi devolvida sem o cumprimento, uma vez que a Oficiala de Justiça não encontrou a Requerida no endereço informado nos autos. Posto isto, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao retorno das cartas precatórias, no prazo de 05 dias. Após, voltem-me. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador